Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO OBRIGACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE ETAPAS, TODAVIA SEM ENTREGA DO PRODUTO FINAL. MAIS DE ANO APÓS O PRAZO FINAL CONTRATATO. PAGAMENTO REALIZADO INTEGRAL PELA CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. RESCISÃO POR CULPA DA CONTRATADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do recorrida a rescindir o contrato firmado entre as partes, “a restituir a empresa autora o valor de R$ 29.220,76 (vinte e nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos), com juros e correção monetária, referente as parcelas pagas pelo serviço não cumprido” além da condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral. A sentença determinou a rescisão contratual sem incidência de multa contratual. Em suas razões (ID 55964049) a recorrente sustenta que o contrato pactuado entre a empresa autora e a empresa ré possuía vigência por 24 meses para a prestação dos serviços lá descritos, mas a empresa contratada não apresentou os serviços contratados ainda que a recorrente mantivesse o integral pagamento das parcelas na forma contratada. Aduz que foram várias tentativas de acerto extrajudicial, mas todas infrutíferas. Requer, a reforma em parte da sentença para condenar a recorrida a restituir os valores pagos por produto não entregue além da condenação por dano moral.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55964050 e 55964051). Contrarrazões não apresentadas.
III – O cerne da questão é aferir se o descumprimento contratual enseja a devolução do valor pago pelo serviço não entregue e se há dano moral indenizável decorrente do fato.
IV – É incontroverso que as partes firmaram contrato em 03/08/2020 (ID 55961288) com objetivo de “regular o licenciamento, pela CONTRATADA, de toda a tecnologia necessária para a implementação do Marketing de Visibilidade na Internet (“MVI”) para a CONTRATANTE, regulamentando, de forma compartilhada, todas as práticas necessárias no domínio da CONTRATANTE, COM O INTUITO DE GERAR VISIBILIDADE PARA O MAIOR BUSCADOR DO BRASIL (O GOOGLE)” fixado no valor de R$ 22.080,00 a ser pago na forma parcelada em 24 vezes de R$ 920,00, ou seja, para encerramento em 9/2022.
V – Na hipótese, a própria recorrente afirma cumprimento parcial do contrato por parte da recorrida, pois informa o cumprimento do plano até a etapa 5 (ID 55961287 p.6). Todavia, resta comprovado que o serviço não foi concluído na forma contratada - IDs 55961296 (notificação extrajudicial); 55961302 a 55961308 (troca de e-mails cobrando a entrega) – ainda que a recorrente tenha mantido o devido pagamento das parcelas, conforme comprovantes IDs 55961298 a 55961301.
VI – A empresa recorrida apresenta comprovante de início da etapa 6 e que foram solicitadas por várias vezes informações por parte da empresa, mas sem respostas (ID 55964021). Outrossim, há diversas trocas de e-mails interno e externo na tomada de providenciais para colocar o site em funcionamento. Porém, é fato incontroverso que o serviço nunca foi concluído e entregue à contratante e não restou comprovado que a ausência da entrega se deu exclusivamente por falta de documento, dado, informação de responsabilidade da recorrente.
VII – Nesse sentido, verifica-se que a cláusula I do respectivo contrato dispõe que “I- DA RESCISÃO CONTRATUAL I1- No caso de rescisão deste contrato durante o prazo de duração previsto no item 4 do anverso do presente instrumento, fica estipulado multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral deste contrato determinado no item 3 do anverso para Parte que lhe der causa, sem prejuízo do recebimento, pela CONTRATADA, das parcelas vencidas até a data da rescisão”. Levando em conta a reciprocidade contratual é cabível a aplicação da multa prevista no contrato em prol da contratante, pois, não sendo possível aferir os valores devidos a cada etapa concluída separadamente para que determinasse a devolução das etapas não entregues, a incidência de multa pelo inadimplemento por parte da recorrida com base no estipulado no contrato é medida apta a compensar os danos materiais da empresa autora que não recebeu o produto contratado – já ultrapassados mais de ano da data final prevista em contrato. Assim, reformo em parte a sentença para determinar o pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral deste contrato pela rescisão por culpa da contratada.
VIII – No que diz respeito ao dano moral, cumpre destacar que o dano deve ser comprovado. No caso dos autos, a empresa não apresentou danos a sua imagem, nome ou prejuízos que fogem das consequências normais de uma rescisão contratual por inadimplemento por uma das partes. Assim, não verificado dano moral, mantenho a sentença, neste ponto.
IX – Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença para determinar a condenação da requerida ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato pela rescisão por sua culpa. Mantido os demais termos da sentença.
X - Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.